Tribunal: STF
Processo: ARE 1523298
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO COLETIVA. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. REVERSÃO À JORNADA CONTRATUAL. LIBERALIDADE PATRONAL PRATICADA POR MAIS DE DEZ ANOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RECONHECEU A LESIVIDADE DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 468 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. ALTERAÇÃO NA JORNADA DE TRABALHO. REVERSÃO À JORNADA CONTRATUAL. LIBERALIDADE PATRONAL PRATICADA POR MAIS DE 10 ANOS. ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL LESIVA. TRANSCENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. Pretensão recursal de afastamento da condenação à manutenção do sistema de escala de serviço já praticada há mais de uma década, sob pretexto de mera retomada da jornada contratual, a despeito de tal medida implicar o acréscimo de trabalho efetivo de 3 horas em cada módulo de 3 turnos trabalhados, constituindo inegável alteração contratual unilateral lesiva. O exame prévio dos critérios de transcendência do recurso de revista revela a inexistência de qualquer deles a possibilitar o exame do apelo no TST. A par disso, irrelevante perquirir a respeito do acerto ou desacerto da decisão agravada, dada a inviabilidade de processamento, por motivo diverso, do apelo anteriormente obstaculizado. Agravo de instrumento não provido.” (Doc. 43, p. 1)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, inciso VI, 37, caput, e 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante 10. Narra que cuida-se de discussão sobre “ação coletiva por meio da qual o Recorrido obteve provimento da pretensão de condenação da recorrente na obrigação de restituir, aos empregados substituídos, o abono de 3 (três) horas após a ocorrência de dobra nos turnos das 07h e das 15h, mantendo o procedimento anterior a 01/02/2020, no qual os empregados da RPBC e UTE-CBT laboravam apenas até o fim de seus respectivos turnos de escala” (Doc. 46, p. 6). Sustenta que, “ao manter a decisão pela impossibilidade de cobrança de cumprimento da jornada de trabalho contratada, a despeito da comprovação da inexistência de redução salarial e alteração de condição acessória da relação de emprego, afastando assim a incidência do artigo 7º, inciso VI da CF/88; da Súmula 372 do TST e do artigo 468 da CLT e atraindo a aplicação ao caso do artigo 2º da CLT, a c. 6ª Turma declarou, implícita e incidentalmente, a inconstitucionalidade dos arts. 2º e 468, da CLT, sem, contudo, observar a necessária reserva de plenário” (Doc. 46, p. 7). Assevera que, embora a decisão ora impugnada tenha concluído que os empregados substituídos têm direito ao abono de 3 (três) horas do turno seguinte ao intervalo interjornada e à dobra de turno, “não foi considerada, todavia, a comprovação da inexistência de redução salarial e alteração de condição acessória da relação de emprego, afastando assim a incidência do artigo 7º, inciso VI da CF/88; da Súmula 372 do TST e do artigo 468 da CLT e atraindo a aplicação ao caso do artigo 2º da CLT” (Doc. 46, p. 7). Enfatiza que “a exigência de cumprimento do turno na integralidade deriva do poder de direção do empregador, sendo que os limites do também chamado ‘jus variandi’ estão devidamente observados” (Doc. 46, p. 8). Defende que “a mudança perpetrada pela recorrente não importou em acréscimo de horas de trabalho aos substituídos, uma vez que a recorrente, tão só, exigiu que os empregados do regime de turno ininterrupto de revezamento da RPBC e UTE-CBT passassem a desempenhar a jornada de trabalho contratada” (Doc. 46, p. 8). Ressalta que a manutenção do acórdão ora recorrido importará “em pagar por horas não trabalhadas, na medida em que os empregados substituídos pelo Sindicato-Autor estariam liberados após apenas 5 horas de trabalho, ou seja, teriam 3 (três) horas abonadas pela ora recorrente, sem qualquer desconto em salário” (Doc. 46, p. 9). Discorre que a “redução de jornada do turno seguinte à dobra e intervalo interjornada, sem o respectivo desconto, decorria de mera liberalidade concedida pela empregadora e nunca derivou de acordo entre as partes” (Doc. 46, p. 9). Salienta que “a exigência de que o empregado cumpra o turno integralmente, após a dobra e o intervalo interjornada de 11 (onze) horas, resulta da estrita observância das cláusulas do contrato de trabalho, respeitando a lei e demais dispositivos do ACT, e representa a organização da prestação do serviço de forma eficiente” (Doc. 46, p. 10). Aduz que “a exigência de que o empregado cumpra o turno integralmente, após a dobra e o intervalo interjornada de 11 (onze) horas, resulta da estrita observância das cláusulas do contrato de trabalho, respeitando a lei e demais dispositivos do ACT, e representa a organização da prestação do serviço de forma eficiente empregados em regime de turno, o retorno à jornada contratada afasta a aplicação do artigo 468 da CLT” (Doc. 46, p. 10-11). Conclui que a “supressão da redução de jornada após a dobra não implica em redução da remuneração dos empregados substituídos, logo, não se aplica ao caso a previsão contida no artigo 7º, inciso VI da CF/88, citado como fundamento do acordão recorrido” (Doc. 46, p. 11). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “que sejam reconhecidas as violações constitucionais apontadas e seja reformada a decisão recorrida” (Doc. 46, p. 12).



    O Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista – SINDIPETRO LP apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 53).



    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e encontraria óbice nas Súmulas 279, 454 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 56). Irresignada, a PETROBRAS interpôs o presente agravo (Doc. 58).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista – SINDIPETRO LP contra a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS (Doc. 4).



    A 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pela PETROBRAS (Doc. 43), confirmando o acórdão regional. 



    In casu, a 16ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reconheceu a existência de alteração contratual unilateral lesiva, in litteris:



    “A reclamada alterou as condições de trabalho de forma unilateral, suprimindo cláusula contratual (ainda que tácita) até então observada. Os benefícios concedidos por liberalidade do empregador incorporam-se ao contrato de trabalho e ao patrimônio jurídico do empregado, de modo que sua supressão constitui alteração contratual ‘in pejus’, vedada pelo art. 468 da CLT.” (Doc. 23, p. 4, destaquei)



    Destarte, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Verifica-se, também, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Consolidação das Leis Trabalhistas), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Assevere-se, ainda, que os fundamentos infraconstitucionais utilizados pelo Tribunal a quo são suficientes para a manutenção da decisão vergastada.



    Incide, desse modo, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Demais disso, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário – Súmula Vinculante 10, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição da República, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes.



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente